Tribunal: TJMT
Processo: 0059700-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA- SESI
AGRAVADO(S):
CIMAFRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EXPORTAÇÃO

Número do Protocolo: 59700/2019
Data de Julgamento: 12-12-2019

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TERMO INICIAL – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO – RESP 973.733/SC (TEMA 163 DO STJ) – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – INÍCIO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Com a implantação do Sistema de Precedentes no ordenamento processual brasileiro (Lei no 11.672/2008) e estando o processo representativo de controvérsia devidamente julgado, aos demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ, serão negado o seguimento (artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).
2. Se o acórdão recorrido reconhece que, o prazo decadencial quando não efetuado o pagamento do tributo declarado, inicia-se da data do vencimento da obrigação tributária nos casos de lançamento por homologação, ocorrendo, assim, a prescrição, está em conformidade com orientação do STJ (REsp 973.733/SC - Tema 163)

AGRAVANTE(S):
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA- SESI
AGRAVADO(S):
CIMAFRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EXPORTAÇÃO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno proposto por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA- SESI, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial n. 45967/2019, por estar em consonância com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 163 do STJ – Resp n. 973.733/SC).
Nas razões do Recurso, a Agravante alega que, tinha o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito tributário que está consubstanciado na notificação de débito constante dos autos, contados a partir do dia 1o de janeiro do ano seguinte ao das ocorrências dos fatos geradores, mas não da data do vencimento da obrigação como assinalou o acórdão recorrido e a decisão agravada.
Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja reformada a decisão do Recurso Especial às fls. 396/397v-TJ, determinando o regular prosseguimento do feito.
Recurso tempestivo (fl. 399-TJ).
Contrarrazões juntadas às fls. 432/435-TJ.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Eméritos pares.
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:
“a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

In casu, observa-se que às fls. 396/397v-TJ, negou-se seguimento ao Recurso Especial n. 45967/2019 ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o representativo de controvérsia REsp n. 973.733/SC (Tema 163/STJ).
Inconformado, a parte Recorrente se insurge contra a decisão de inadmissibilidade, ao argumento de que tinha o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito tributário que está consubstanciado na notificação de débito constante dos autos, contados a partir do dia 1o de janeiro do ano seguinte ao das ocorrências dos fatos geradores, mas não da data do vencimento da obrigação.
Neste particular, ao analisar a decisão recorrida consignou-se, in verbis:
“[...] No caso em apreço, não há qualquer defeito no acórdão, notadamente, porque verifica-se nos autos que: A ação de cobrança se deu em virtude da inadimplência das contribuições referente às competências no. 04/2003, 05/2003, 06/2003 e 07/2003 com vencimentos nos dias 02/05/2003; 02/06/2006; 02/07/2003 e 04/08/2003, tendo em vista os demonstrativos acostados às fls.49/55-TJMT informam que o vencimento de cada competência “deu-se no segundo dia do mês seguinte à competência ou no dia útil imediatamente posterior.”
Verifica-se que a ação foi ajuizada em 31/10/2008 (fl.08v-TJMT), ou seja, 05 (cinco) anos após o vencimento da última contribuição cobrada (competência 07/2003 – vencimento em 04/08/2003).
[...]
Acerca da matéria, é pacifico o entendimento na Corte Superior, de que a prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não efetuado o pagamento do tributo declarado, inicia-se da data do vencimento da obrigação tributária, o que se aplica na hipótese.
Logo, observa-se que o último débito (competência 07/2003) venceu em 04/08/2003, estando, portanto, prescrito, pois entre a data do vencimento e a data da distribuição da ação, 31/10/2008, já havia transcorrido o lapso quinquenal.” (fl. 350v/351-TJ)

No caso, firmada a ausência de recolhimento de tributo sujeito à homologação de fato gerador ocorrido no ano de 07/2003, com vencimento em 04/08/2003, o cômputo do prazo decadencial quinquenal se inicia da data do vencimento da obrigação tributária, assim, como a ação foi ajuizada em 31/10/2008 (fl.08v-TJMT), ou seja, 05 (cinco) anos após o vencimento da última contribuição cobrada, estando prescrito.
Desse modo, acertada a decisão ora fustigada que negou seguimento ao Recurso Especial n. 102469/2016, nos moldes do que determina o artigo 1.030, alínea “b”, do CPC, em função da consonância entre o que restou decidido no acórdão recorrido e o Tema 163/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (11o Vogal) , proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS RELATORA